Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701443-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a notícia de que foram distribuídos dois processos com o mesmo objeto, sendo que no âmbito dos autos 0716227-81.2025.8.07.0000 foi deferida a medida liminar pleiteada em sede de plantão judicial, uma vez que não há plantão no âmbito das Turmas Recursais (no qual foram expedidas as diligências necessárias à intimação das partes), determino a expedição de ofício ao Gabinete da Exma. Desembargadora Maria Ivatônia para fins de requerer, respeitosamente, a remessa dos autos 0716227-81.2025.8.07.0000 a este Gabinete para reunião dos processos e continuidade da tramitação do pedido formulado. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora